Tribunal: TJBA
Processo: 0523194-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523194-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (5) Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BEATRICE AMORIM DOS SANTOS APELADO: R. D. M. R. G. e outros (5) Advogado(s):BEATRICE AMORIM DOS SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por administradora de benefícios contra acórdão que, em apelações simultâneas, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais de beneficiários menores de idade prejudicados pela rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo. A insurgência recursal concentra-se na alegação de violação a dispositivos constitucionais e necessidade de prequestionamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incidiu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao analisar a responsabilidade solidária da administradora de benefícios e a abusividade da rescisão unilateral sem observância do prazo mínimo de notificação prévia; (ii) houve violação aos artigos 93, IX, 197, 5º, II e XXXVI, e 199 da Constituição Federal; (iii) foi atendida a pretensão de prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão judicial (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), conforme o artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito decidido nem ao reexame de provas e fundamentos. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a aplicabilidade da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, substituída pela RN nº 557/22, que estabelece prazo mínimo de sessenta dias para notificação prévia em caso de rescisão unilateral de contratos coletivos. 5. Não houve violação ao artigo 197 da Constituição Federal, pois a decisão embargada não afastou a competência regulamentar da ANS, mas precisamente a aplicou para reconhecer a abusividade da conduta que descumpriu a norma regulamentar. 6. Quanto aos princípios da legalidade e do ato jurídico perfeito (art. 5º, II e XXXVI, CF), o acórdão embargado fundamentou adequadamente que a rescisão unilateral, embora juridicamente possível, deve observar os requisitos legais e regulamentares, notadamente o prazo mínimo de notificação prévia. 7. A responsabilidade solidária da administradora de benefícios na cadeia de fornecimento foi devidamente fundamentada no artigo 7º, parágrafo único, do CDC e em jurisprudência consolidada do STJ, demonstrando a completude da fundamentação. 8. Resta atendida a pretensão de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, eis que examinados todos os temas constitucionais suscitados pela embargante na peça recursal e nos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem a observância do prazo mínimo de sessenta dias de notificação prévia, estabelecido em resolução normativa da ANS, configura conduta abusiva e enseja indenização por danos morais. 3. Não há violação aos dispositivos constitucionais quando o órgão julgador aplica adequadamente a regulamentação específica da ANS para reconhecer a abusividade de conduta que descumpre norma regulamentar.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, II e XXXVI, 93, IX, 197, 199; CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; RN ANS nº 195/2009; RN ANS nº 557/22, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0523194-27.2018.8.05.0001, em que figura como Embargante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Embargados Rafael de Melo Ribeiro Gusmão, Ana Letícia de Melo Ribeiro Gusmão e Ana Elisa de Melo Ribeiro Gusmão, menores representados por sua genitora Ana Kellen de Melo Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator